Tribunal: STF
Processo: ARE 1581512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O agravante sustenta que a matéria de que trata o art. 61, II, "f" e "h", do Código Penal foi devidamente prequestionada e que a ausência do Ministério Público causou prejuízo à defesa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento da matéria tratada no art. 61, II, "h", do Código Penal, e se a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento causou prejuízo à defesa, justificando a nulidade processual.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O prequestionamento não foi configurado, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria tratada no dispositivo legal apontado, atraindo a incidência da Súmula 211/STJ.



    4. O prequestionamento ficto não é aplicável, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao art. 619 do CPP, impossibilitando a aferição de eventual omissão da Corte local.



    5. A ausência do Ministério Público na audiência foi justificada, e não houve insurgência da defesa durante a realização dos atos, restando preclusa a pretensão deduzida após o encerramento da instrução processual. pas de nullité sans grief



    6. A defesa não demonstrou concreto prejuízo para a declaração de nulidade, conforme o princípio , estando o entendimento do Tribunal de origem em consonância com a jurisprudência do STJ.



    7. A alegação de que o magistrado teria adotado duplamente o papel de acusador e julgador não foi suficiente para demonstrar o prejuízo processual necessário à decretação da nulidade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: "1. O prequestionamento é necessário para a admissibilidade do recurso especial, e a ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a matéria impede o seu reconhecimento. 2. A nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief . 3. A atuação do magistrado como órgão de acusação deve ser demonstrada com prejuízo específico para justificar a nulidade processual".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput, LIV e LV, 6º, "caput", e 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente